Tribunal: TJES
Processo: 5001166-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001166-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.
AGRAVADO: MUNDO LF9 COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001166-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

AGRAVADO: MUNDO LF9 COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436, LARYSSA SANTOS DENICOLA - ES16606

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÍRITO SANTO MALL S/A
em face da r. decisão constante do evento 508586, integrada pela decisão de fl. 15 do evento 508604, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de despejo por inadimplência para desocupação do imóvel locado” tombada sob o nº 0028989-19.2017.8.08.0035 ajuizada por ele em desfavor do agravado
MUNDO LF9 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI – ME
, indeferiu a tutela provisória.

Nas razões recursais apresentadas no evento 507424, o agravante argumenta, em síntese, que
(I)
“
a ação de despejo, embora iniciada com litígio, não seguiu dessa forma, haja vista que as partes transigiram e chegaram em consenso. Assim, tivemos como resultado sentença homologatória de acordo
”;
(II)
“
ao firmar o acordo, as partes estipularam que o não cumprimento das obrigações pactuadas ocasionariam o imediato prosseguimento da ação em referência com a expedição do mandado de imissão na posse em favor da autora/agravante, sem necessidade de intimação da ré/agravada
”;
(III)
“
a ré/agravada não cumpriu com suas obrigações sendo imperiosa, conforme penalidade ajustada em acordo, a expedição do mandado de imissão na posse em favor da autora/agravante
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso “
para reformar a decisão que indeferiu o despejo da ré/agravada, para que seja deferido o despejo da ré/agravada e o prosseguimento da presente ação, com a imediata expedição do mandado de imissão na posse
” (fl. 09 do evento 507424).

Atribui efeito ativo ao recurso determinando a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante (evento 513462).

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas (evento 656960).

O agravado deixou de ser intimado porque a carta de intimação retornou com a informação “mudou-se” (certidão no evento 715196).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO COM O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÍRITO SANTO MALL S/A
em face da r. decisão constante do evento 508586, integrada pela decisão de fl. 15 do evento 508604, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de despejo por inadimplência para desocupação do imóvel locado” tombada sob o nº 0028989-19.2017.8.08.0035 ajuizada por ele em desfavor do agravado
MUNDO LF9 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI – ME
, indeferiu a tutela provisória.

Nas razões recursais apresentadas no evento 507424, o agravante argumenta, em síntese, que
(I)
“
a ação de despejo, embora iniciada com litígio, não seguiu dessa forma, haja vista que as partes transigiram e chegaram em consenso. Assim, tivemos como resultado sentença homologatória de acordo
”;
(II)
“
ao firmar o acordo, as partes estipularam que o não cumprimento das obrigações pactuadas ocasionariam o imediato prosseguimento da ação em referência com a expedição do mandado de imissão na posse em favor da autora/agravante, sem necessidade de intimação da ré/agravada
”;
(III)
“
a ré/agravada não cumpriu com suas obrigações sendo imperiosa, conforme penalidade ajustada em acordo, a expedição do mandado de imissão na posse em favor da autora/agravante
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso “
para reformar a decisão que indeferiu o despejo da ré/agravada, para que seja deferido o despejo da ré/agravada e o prosseguimento da presente ação, com a imediata expedição do mandado de imissão na posse
” (fl. 09 do evento 507424).

Consoante salientado na decisão unipessoal que apreciou o pedido de atribuição de efeito ativo, o agravante
ESPÍRITO SANTO MALL S/A
ajuizou
ação de despejo por inadimplência para desocupação do imóvel locado
em face do agravado
MUNDO LF9 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI – ME
alegando que as partes são locador e locatário, respectivamente, de contrato de locação de loja de uso comercial do Shopping Vila Velha.

Nas palavras do autor/agravante, “
a ré tem infringido, reiteradamente, as disposições contratuais firmadas, em decorrência da reiterada inadimplência no pagamento dos alugueres, condomínio (despesas comuns), IPTU, fundo de promoção e propaganda (cota ordinária), e demais encargos locatícios
”, de modo que, à época do ajuizamento da demanda, a dívida perfazia “
o valor de R$52.719,58 (cinquenta e dois mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), incluídos juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., multa contratual de 10% (dez por cento), correção monetária pelo IGP-DI, como consta na planilha anexa e mais R$10.543,92 (dez mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos) referentes a honorários contratuais
” (fl. 04 do evento 508588).

Determinada a citação, as partes afirmaram em Juízo que “
compuseram amigavelmente, mediante celebração do instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças, no qual a ré reconhece e se compromete a saldar a dívida que fundamenta a presente demanda judicial, e ainda os honorários advocatícios
” (fl. 04 do evento 508600).

Diante disso, requereram a inclusão no polo passivo da fiadora Cleides Silva Dórea e a homologação da transação, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC, bem como a suspensão do feito originário até a comprovação dos pagamentos e obrigações assumidas, que se não forem cumpridas poderão ser executadas pela autora/locadora, a seu exclusivo critério, naqueles autos (fls. 05/6 do evento 508600).

O Juízo a quo homologou o acordo celebrado entre as partes, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC (fl. 01 do evento 508603).

Ocorre que, o autor/agravante compareceu aos autos requerendo a expedição de mandado de despejo compulsório para imediata desocupação do espaço locado, porque a ré “
encontra-se inadimplente com a autora, tanto com parcelas do acordo, como com vencimentos de alugueis e encargos locatícios, totalizando um débito de R$155.415,49 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos)
” (fl. 05 do evento 508603).

O Juízo de primeiro grau intimou o autor para efetuar o depósito referente ao imóvel locado, na forma de caução real (art. 300, § 1º do CPC e art. 59, § 1º, da Lei do inquilinato)
1
e postergou a análise da tutela de urgência. Em atenção ao comando judicial, o requerente comprovou nos autos o depósito de R$20.018,82 (vinte mil e dezoito reais e oitenta e dois centavos), conforme fls. 16/7 do evento 508603.

Contudo, consoante de percebe do evento 508586, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória sob os seguintes fundamentos:

Isto é, a legislação específica é expressa no sentido de que a concessão da liminar de despejo por falta de pagamento só é autorizada se o contrato estiver desprovido de qualquer garantia, em razão da sua não contratação, da sua extinção ou da sua exoneração.

...

No caso em tela, verifico que há previsão de garantia do contrato celebrado entre as partes por fiança. Assim, considerando que a fiança foi contratada e não há provas de que teria sido extinta, tampouco de que teria havido sua exoneração, não há como deferir a medida liminar pleiteada.

...

Contudo, conforme entendimento do próprio STJ, no supramencionado Recurso Especial, “a regra geral é que, nas ações locativas, a antecipação de tutela de mérito só se admita nas hipóteses elencadas na Lei do Inquilinato, mas que, presentes os pressupostos do art. 273, e cuidadosamente aferidos, pode ser ela deferidas em outras situações”.

No caso, verifico que não se demonstrou o evidente perigo de dano apto a ensejar a medida, vez que, além de o contrato contar com garantia, não ficou configurada a excepcionalidade do estado de periclitação, limitando-se ao mero inadimplemento da requerida, de modo que não se autoriza, em cognição sumária, o provimento antecipado.

A despeito dos judiciosos fundamentos lançados pelo douto magistrado de primeiro grau, verifico que se está diante do cumprimento da sentença homologatória proferida nos autos originários após a celebração de acordo de vontades firmado pelas partes. Sendo assim, cabe ao Poder Judiciário respeitar a pactuação livremente formalizada pelos interessados, vez que nenhum óbice à chancela judicial foi verificado quando da homologação do acordo por sentença.

Este também é o posicionamento tranquilo da jurisprudência pátria, conforme acórdãos prolatados no ano de 2020, senão vejamos:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ACORDO HOMOLOGADO, MAS DESCUMPRIDO. Decisão que determinou o imediato cumprimento do mandado de despejo do imóvel. Manutenção. Cabimento. Agravante, terceira interessada que alega ter vivido por um período em união estável com o locatário, que pretende permanecer no imóvel às custas deste último. Não demonstrada sub-rogação do contrato, nos termos do art. 12, da Lei nº 8.245/91. Locadora que, ademais, não reúne interesse na continuidade da locação. Possibilidade de cumprimento do mandado de despejo. Correto reconhecimento. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2001550-98.2020.8.26.0000; Ac. 13464242; Americana; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Ramos; Julg. 07/04/2020; DJESP 14/04/2020; Pág. 2246).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento C.C. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Locação comercial. Homologação judicial de acordo firmado entre as partes, com previsão de vencimento antecipado do débito, bem como imediata decretação de despejo em caso de falta de pagamento de qualquer das parcelas lá definidas. DECISÃO que deferiu a decretação de despejo. INCONFORMISMO da locatária deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Ajuste livremente discutido e pactuado entre as partes, que são capazes, não havendo qualquer defeito no negócio jurídico em questão, que possui objeto lícito, possível e determinado, sem contrariar a Lei, que deve ser reputado válido e eficaz. Autocomposição extrajudicial homologada em Juízo que é título executivo judicial, ex vi do artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil. Empresa locatária que admitiu expressamente a inadimplência no tocante, sem comprovar nos autos principais o pagamento mensal do aluguel correspondente, tal qual determinado nesta sede. Pedido de concessão de prazo de cento e vinte (120) dias para desocupação voluntária que não comporta acolhida ante a previsão expressa no acordo de despejo imediato e o decurso de mais de duzentos (200) dias contados da decisão que determinou a saída do imóvel. Inércia e inadimplência da Empresa locatária configuradas. Caso que estava mesmo a autorizar o Decreto de despejo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2198056-81.2019.8.26.0000; Ac. 13325450; Mirassol; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 18/02/2020; DJESP 11/03/2020; Pág. 3319).

LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PETIÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA COM A INTENÇÃO DE DEMONSTRAR PAGAMENTO, O QUE PERMITE O SEU RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 525, VII, DO CPC. Conquanto seja possível a concessão de efeito suspensivo para impedir a realização de atos expropriatórios, até decisão a respeito da suficiência, ou não, do depósito judicial, é incabível a suspensão da ordem de despejo, uma vez que a cláusula 4.2 do acordo firmado pelas partes é expressa quanto à retomada imediata do imóvel objeto da lide na hipótese de inadimplemento das obrigações assumidas pela executada. Levantamento da quantia depositada em juízo. Matéria não decidida em primeiro grau de jurisdição. Impossibilidade de decisão por este E. Tribunal, sob pena de supressão de grau jurisdição. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. (TJSP; AI 2244134-36.2019.8.26.0000; Ac. 13281119; Praia Grande; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 03/02/2020; DJESP 14/02/2020; Pág. 3096).

No caso em apreço, o locatário/agravado reconheceu ser devedor da quantia de R$162.045,60 (cento e sessenta e dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), acrescida de honorários advocatícios contratuais no valor de R$8.102,28 (oito mil cento e dois reais e vinte e oito centavos), renunciando ao direito de discutir o valor da dívida confessada (cláusula primeira – da confissão da dívida – fl. 09 do evento 508600).

Além disso, após acordarem em relação à forma de pagamento, as partes firmaram as consequências de eventual inadimplemento (fl. 11 do evento 508600):

2.2 A inobservância das datas fixadas no item 2.1 acima ora acordadas e/ou o não pagamento de quaisquer dos alugueres e demais encargos vincendos oriundos do Contrato de Locação, referido no item II.1 do Preâmbulo acarretará (i) no vencimento antecipado de todo o valor da dívida confessado na cláusula primeira, que deverá ser quitada em parcela única, incidindo ainda multa de 10% (dez por cento), calculada sobre a parcela inadimplida e atualizada monetariamente, acrescida de 12% (doze por cento) de juros ao ano (ii) no imediato prosseguimento da ação mencionada no item II.5 do preâmbulo e (iii) na imediata rescisão do contrato e na expedição do competente mandado de imissão na posse.

Vê-se, portanto, que a ausência de quitação das parcelas mensais assumidas pelo agravado impõe a sua imediata retirada do imóvel, nos termos em que ele próprio anuiu no “instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças” (fls. 07/17).

Aliás, até mesmo uma análise topográfica da lei de locações é capaz de concluir que o pagamento pontual do aluguel e dos encargos da locação é a principal obrigação do locatário
2
, de maneira que a manutenção do locatário/agravado poderá autorizar a sua fruição do objeto da locação sem arcar com a contraprestação primeva do contrato.

Há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. CONFISSÃO. DESPEJO. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Nos tempos atuais, não mais se justifica o apego à forma, em detrimento da efetividade processual, especialmente quando ausente prejuízo", de sorte que, "sempre que possível, observadas as garantias do devido processo legal, deve-se buscar a efetividade processual, evitando-se que o processo seja um fim em si mesmo" (RESP 216.719/CE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 19/12/03). 2. Restando incontroverso nos autos que a locatária descumpriu o acordo extrajudicial homologado nos autos da ação de despejo por falta de pagamento contra ela ajuizada, que, por sua vez, previa, em caso de inadimplência, a rescisão automática do contrato de locação e a decretação de seu despejo, independentemente de qualquer aviso ou notificação, não há falar em afronta ao art. 155 do CPC por ausência de prévia intimação para purgação da mora. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-Ag 1.087.559; Proc. 2008/0194153-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg. 19/02/2009; DJE 16/03/2009).

Por derradeiro, registro que a ausência de intimação da parte agravada em razão de não ter sido encontrada (mudou-se) não gera nulidade no julgamento do recurso, porque o processo originário se encontra na fase de cumprimento de sentença e, como cediço, “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
” (CPC, art. 274, parágrafo único).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele

DOU
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, deste modo, determinar a expedição de mandado de imissão na posse em favor do autor/agravante.

É como voto.

1
CPC, Art. 300. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Lei n. 8.425/91, Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

2
Lei n. 8.245/91, Art. 23. O locatário é obrigado a: I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ACORDO HOMOLOGADO – DESCUMPRIMENTO PELO LOCATÁRIO – CLÁUSULA ESPECÍFICA DE SAÍDA IMEDIATA – IMISSÃO NA POSSE – MEDIDA DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Após a citação do réu na ação de despejo, as partes requereram a homologação da transação, bem como a suspensão do feito originário até a comprovação dos pagamentos e obrigações assumidas, que se não fossem cumpridas poderiam ser executadas pela autora/locadora, a seu exclusivo critério, naqueles autos.

2.
Comunicado o inadimplemento da avença, está-se diante do cumprimento da sentença homologatória proferida nos autos originários após a celebração de acordo de vontades firmado pelas partes. Sendo assim, cabe ao Poder Judiciário respeitar a pactuação livremente formalizada pelos interessados, vez que nenhum óbice à chancela judicial foi verificado quando da homologação do acordo por sentença. Precedentes pátrios.

3.
Após acordarem em relação à forma de pagamento, as partes firmaram as consequências de eventual inadimplemento nos seguintes termos: “
2.2 A inobservância das datas fixadas no item 2.1 acima ora acordadas e/ou o não pagamento de quaisquer dos alugueres e demais encargos vincendos oriundos do Contrato de Locação, referido no item II.1 do Preâmbulo acarretará (i) no vencimento antecipado de todo o valor da dívida confessado na cláusula primeira, que deverá ser quitada em parcela única, incidindo ainda multa de 10% (dez por cento), calculada sobre a parcela inadimplida e atualizada monetariamente, acrescida de 12% (doze por cento) de juros ao ano (ii) no imediato prosseguimento da ação mencionada no item II.5 do preâmbulo e (iii) na imediata rescisão do contrato e na expedição do competente mandado de imissão na posse
”.

4.
Vê-se, portanto, que a ausência de quitação das parcelas mensais assumidas pelo agravado impõe a sua imediata retirada do imóvel, nos termos em que ele próprio anuiu no “instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças”.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.